Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727853-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Terracap Agravados: William Costa Silva - ME William Costa Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa pública Terracap contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704358-43.2020.8.07.0018, assim redigida: “Ciente da intimação do segundo réu, WILLIAM COSTA SILVA, ID 69782033. Registro também que o pagamento do crédito principal já foi realizado (ID 75716704), discutindo-se neste momento a existência de saldo remanescente (excesso de execução). Como dito acima, há impugnação de ID 69782030, alegando excesso de execução. Analiso. A parte ré apresentou petição de ID 69782030 com o crédito no valor de R$ R$ 37.490,36. A Contadoria Judicial apresentou como saldo remanescente, após a liberação de R$ 37.490,36 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos) ao autor, o valor de R$ 2.289,38 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). Pelos referidos cálculos, verifico que o excesso de execução alegado pela ré foi devidamente apurado. Na inicial de ID 66745014 a parte requer o pagamento de R$ 52.592,35 (cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), portanto, há uma diferença de R$ 12.812,61 entre o crédito buscado na inicial e o apontado pela Contadoria Judicial. Desse modo, condeno a exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor excessivo ora constatado. Assim, são devidos honorários aos executados no valor de R$ 1.281,29 (mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos). Em sequência, homologo o valor de R$ 2.289,38 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) apurado pela Contadoria Judicial. A - BACENJUD Proceda-se à consulta ao sistema BACENJUD. Localizado numerário em nome de WILLIAM COSTA SILVA - ME - CNPJ: 33.502.121/0001-90 ou de WILLIAM COSTA SILVA - CPF: 279.791.801-00 (EXECUTADO), proceda-se ao bloqueio de quantia suficiente para satisfação do débito, no valor de R$ 2.289,38 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), e intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e requererem o que entenderem de direito no prazo comum e improrrogável de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se à transferência do valor bloqueado para conta vinculada a este processo. Vindo resposta, façam os autos conclusos. B - RENAJUD Na hipótese de a consulta ao BACENJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema RENAJUD. Localizado veículo em nome do devedor, efetue o bloqueio de sua transferência, junte-se aos autos relatório onde conste informações acerca de eventuais restrições e intime-se a a parte executada para se manifestar sobre a constrição no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. Havendo alienação fiduciária do bem, a parte intime-se a parte exequente para dizer se pretende a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, bem como para comprovar nos autos ciência pela instituição financeira, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da constrição e desbloqueio do bem, que desde já determino em caso de inércia da parte exequente. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. C - INFOJUD Na hipótese de a consulta ao RENAJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema INFOJUD a fim de obter as declarações de renda dos devedores dos três últimos anos (exercícios) fiscais. Após a consulta, intime-se a a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. D - AUSÊNCIA DE BENS Não localizados bens em nome do devedor, certifique-se o fato e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a resposta, façam os autos conclusos. Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, oportunidade em que determinarei a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Após o término da suspensão, a parte exequente será intimada para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Destaco que, na hipótese de as diligências mostrarem-se infrutíferas, novos pedidos de consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como outros já atendidos sem sucesso, somente serão admitidos acaso a parte credora traga aos autos prova de alteração na situação patrimonial da parte devedora.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28609528), em síntese, que não há débito a ser solvido em favor dos recorridos, mas crédito a ser satisfeita pela recorrente. Acrescenta que não foi intimada para se manifestar a respeito dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que caracteriza violação ao princípio do devido processo lega e cerceamento de defesa. Assim, conclui que devem ser declarados nulos todos os atos praticados após a elaboração dos referidos cálculos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, reconhecido o valor de R$ 25.600,31 (vinte e cinco mil e seiscentos reais e trinta e um centavos) como crédito a ser satisfeito pela recorrente ou declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da juntada da memória de cálculos elaborada pela contadoria judicial. A guia de recolhimento referente ao recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28609532). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de excesso na quantificação da obrigação a ser cumprida pelos recorridos no curso da fase de cumprimento de sentença. A hipotética nulidade dos atos processuais arguida pela recorrente somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da recorrente (pas de nulitté sans grief). Verifica-se, no entanto, que a credora, ora recorrente, ao contrário do que alega, foi devidamente intimada para se manifestar especificamente a respeito do valor da obrigação, após a juntada da memória de cálculos elaborada pela zelosa contadoria judicial (Id. 84088018). Portanto, não é possível concluir, logicamente, que houve prejuízo causado à recorrente que justifique a declaração de nulidade da decisão impugnada ou mesmo de atos processuais praticados em momento anterior. Além disso, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos de prova coligidos aos autos pelas partes e homologar o valor do crédito em questão para que o cumprimento da sentença seja promovido. No caso em deslinde a recorrente apenas discorda da quantificação do crédito. No entanto, não aponta de modo minimamente claro qual teria sido o equívoco provocado pela contadoria judicial. Ademais, a condenação de pagar honorários de advogado, fixada sobre o valor do excesso de execução apurado, é legítima e está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. Aplica-se o primado da causalidade aos casos em que se verificar excesso de execução após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, o fato de se reconhecer o excesso de execução, deve ser considerado para fins de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários à parte executada, em razão do princípio da causalidade, que é uma das teorias que informam esse instituto. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1123763, 07174435820178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, publicado no DJE: 20/09/2018.) Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator